Tribunal: TCU
Processo: 043.199/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2924/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.199/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Armando Amorim Cunha (CPF XXX.537.977-XX); Arnaldo Nocera Junior (CPF XXX.197.885-XX); Beatriz Siewert Hertel (CPF XXX.160.189-XX); Biane Xavier Moura (CPF XXX.779.088-XX); Bruno Campagnollo Neto (CPF XXX.965.729-XX); Bruno Leão de Melo Guimarães (CPF XXX.401.104-XX); Carlos Alberto Marion (CPF XXX.910.790-XX); Carlos Antônio Marquezam de Resende (CPF XXX.150.361-XX); Carlos Eduardo de Oliveira (CPF XXX.350.664-XX) e Carlos Roberto Lima Leandro (CPF XXX.580.817-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.